Tribunal: TJDFT
Processo: 0755855-05.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0755855-05.2020.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JACINTO HILARIO DE ANDRADE DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TERMO INICIAL PARA RESPONSABILIZAÇÃO DO ESTADO. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL DA REDE PRIVADA. INTIMAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO DO PACIENTE NA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR. CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO DE E-MAIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ação de conhecimento, na qual a parte autora interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. 2. A parte autora argumenta na inicial que deu entrada em hospital particular por dor epigástrica, mas que foi encaminhada à UTI e que necessitava da rede pública por não ter como arcar com os gastos em hospital privado. 3. Nas suas razões recursais, a parte autora reafirma os fatos narrados na inicial e afirma que a tutela antecipada foi deferida, ordenando a internação da requerente em leito de UTI, e que a Central de Regulação de Leitos de UTI foi devidamente intimada acerca da referida decisão, em 26/12/2020 às 00h30min, conforme a diligência de ID 80453335. Requer a reforma da sentença para condenar o Distrito Federal a custear as despesas hospitalares contraídas em nome da recorrente no Hospital Santa Marta. Ausente contrarrazões. 4. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Em se tratando de cidadão hipossuficiente, é dever do Estado garantir o tratamento adequado para preservação da saúde e qualidade de vida. 5. A jurisprudência do Tribunal e das Turmas Recursais dos Juizados orienta que o termo inicial para responsabilização do Estado começa a contar a partir da solicitação de inscrição do paciente na Central de Regulação de Internação Hospitalar, que no caso ocorreu em 26/12/2020 às 04h42min, horário da acusação do recebimento do e-mail pelo oficial de justiça (ID 25635644). Não é possível aplicar o horário requerido pelo autor porque as 0h30min foi o momento em que o oficial de justiça enviou e-mail à Central de Regulação de Leitos de UTI, que não necessariamente foi intimada naquele exato momento, e sim quando acusou o recebimento do e-mail, isto é, 04h42min. 6. Dessa forma, o recorrido deve ser responsabilizado pelos custos que o recorrente teve com a internação em hospital privado desde a intimação da central de regulação de leitos, que ocorreu em 26/12/2020 às 04h42min, nos termos do documento de ID 25635644, até o momento da melhora clínica e desnecessidade de UTI, isto é, 03/01/2021 às 22h22min (ID 25635714). 7. Precedentes: "(Acórdão 1324256, 07244808320208070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 8/3/2021, publicado no PJe: 22/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão 1218092, 07302222620198070016, Relator FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/11/2019, publicado no PJe: 28/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" 8. Recurso da parte autora conhecido e provido para reformar a sentença e julgar procedente o pedido de condenação do Distrito Federal ao pagamento das despesas hospitalares contraídas em nome da autora no Hospital Santa Marta, do período do dia 26/12/2020 às 04h42min ao dia 03/01/2021 às 22h22min. 9. Sem custas em razão da gratuidade de justiça. Sem honorários em razão do provimento recursal. (Acórdão 1351379, 07558550520208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/6/2021, publicado no PJe: 7/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TERMO INICIAL PARA RESPONSABILIZAÇÃO DO ESTADO. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL DA REDE PRIVADA. INTIMAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO DO PACIENTE NA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR. CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO DE E-MAIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. O Distrito Federal opôs embargos declaratórios alegando omissão no Acórdão que não se manifestou sobre a limitação do valor do pagamento da condenação para o limite da tabela do SUS. Informou que nas sentenças de casos iguais ao presente há sempre a ressalva de que o valor da condenação deverá ser discutido em ação própria, de que participe o hospital privado e onde o ente público possa avaliar a adequação dos custos cobrados com o tratamento descrito no prontuário médico do paciente. Alega, ainda, que o Acórdão não enfrentou tal questão, restando omisso. 2. Alegou, ainda, que os valores a serem restituídos ao hospital particular devem obedecer a tabela do SUS, sendo vedada imposição de valores de forma unilateral pelo Hospital. Alega que a rede pública de saúde mantém com hospitais da rede particular (rede credenciada) convênios e contratos de direito público para a internação de pacientes, quando necessário, em suas Unidades de Terapias Intensivas - UTI. Defende que não se pode conceber pagar a uma instituição que presta serviço ao Estado preço diverso ao que é pago a outras instituições pela execução de um mesmo serviço. Recurso próprio, regular e tempestivo. 3. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão, quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida ou omissão, o que não se observa na decisão recorrida, tendo em vista que não houve pedido do Distrito Federal sem análise. 4. O Distrito Federal pretender impor ao Hospital Particular que a condenação se limite aos valores fixados na tabela SUS, contudo tal questão não merece prevalecer, tendo em vista que não houve atendimento por intermédio de convênio. Pelo contrário, houve omissão do ente público acerca do atendimento que a parte autora necessitava. Trata-se de serviço efetivamente prestado, razão porque deve prevalecer o que restou consignado no Acórdão. 5. Registre-se que esse é o entendimento da Turmas Recursais, conforme precedentes que ora se destaca: (Acórdão 1266345, 07087359720198070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/7/2020, publicado no PJe: 4/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão 1266094, 07523074020188070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/7/2020, publicado no PJe: 3/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 6. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. (Acórdão 1373107, 07558550520208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/9/2021, publicado no PJe: 27/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado em razão de isenção legal. O recorrente pugna pelo provimento do recurso extraordinário para que as despesas médicas sejam pagas de acordo com os valores constantes na tabela da rede credenciada de atendimento dos pacientes do Sistema Único de Saúde -SUS/SES/DF. Verifica-se que à hipótese dos autos deve ser aplicado o Tema n. 1.033/STF (RE n. 660.094/DF). Nesse passo, tem-se que o recurso paradigma foi julgado e fixada a respectiva tese pelo Supremo Tribunal Federal, sendo relevante colacionar a ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E SANITÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO PELO SUS. RESSARCIMENTO DE UNIDADE PRIVADA DE SAÚDE. 1. Em razão da ausência de vaga na rede pública, decisão judicial determinou o atendimento de paciente em hospital privado, às expensas do Poder Público. Discute-se, no presente processo, o critério a ser utilizado para esse ressarcimento. 2. O acórdão recorrido fixou o reembolso no montante cobrado pelo estabelecimento hospitalar privado, que considerou ser o valor praticado no mercado. O Distrito Federal, por sua vez, postula no presente recurso que o valor do ressarcimento tenha como limite a Tabela do SUS. 3. A Constituição admite duas modalidades de execução de serviços de saúde por agentes privados: a complementar e a suplementar. A saúde complementar designa ações e serviços de saúde que a entidade privada pratica mediante convênio com o Poder Público e sujeitando-se às regras do SUS. 4. A saúde suplementar, por sua vez, abrange atividades de profissionais de saúde, clínicas, hospitais particulares e operadoras de planos de saúde que não têm uma relação negocial com o Poder Público, sujeitando-se, apenas, à regulação da Agência Nacional de Saúde – ANS. 5. O ressarcimento, segundo as diretrizes e valores do SUS, a um agente privado que não aderiu ao sistema público pela celebração de convênio, viola a livre iniciativa (CF, art. 170, caput) e a garantia de propriedade privada (CF, arts. 5o, XXII e 170, II). Por outro lado, a execução privada do serviço de saúde não afasta sua relevância pública (CF, art. 177). 6. Diante disso, é razoável que se adote, em relação ao ressarcimento da rede privada, o mesmo critério utilizado para ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde. Até dezembro de 2007, tal critério era a Tabela Única Nacional de Equivalência de Procedimentos – TUNEP. Após, passou a ser a Tabela do SUS, ajustada de acordo com as regras de valoração do SUS e multiplicada pelo Índice de Valoração do Ressarcimento – IVR. 7. Os valores de referência constantes da TUNEP, bem como o IVR multiplicador da Tabela do SUS, são fixados pela ANS, que tem o dever de atuar como árbitro imparcial do sistema. Naturalmente, sempre poderá ser feita uma avaliação da existência efetiva e razoabilidade dos tratamentos adotados. 8. Recurso extraordinário provido em parte, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde”. (Grifei) Ante o exposto, DETERMINO A REMESSA DOS AUTOS AO ÓRGÃO JULGADOR DOS ACÓRDÃOS RECORRIDOS PARA REALIZAÇÃO DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO, SE FOR O CASO, nos termos do art. 1.030, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 28 de outubro de 2021. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF